Tribunal: TJSP
Processo: 0024863-33.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024863-33.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGIANE
PEREIRA ABREU, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
cassaram os efeitos da decisão que determinou a anotação de falta grave, anulada a
sindicância administrativa, que deve ser renovada, assegurada a efetiva participação
da defesa, vencido o segundo juiz que afastava a nulidade., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024863-33.2019.8.26.0041 -Voto no 41353
2
Voto 41.353
Agravo em Execução n. 0024863-33.2019.8.26.0041 - São Paulo
Execução n. 0013823-25.2017.8.26.0041 - DEECRIM UR 1
Agravante - Regiane Pereira Abreu
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Débora de Oliveira
Ribeiro, que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e,
em consequência, determinou a regressão ao regime fechado, declarou a
perda de um terço dos dias remidos, considerada a data da falta coo
causa interruptiva para fins de progressão de regime, retificado o cálculo
de pena (fls. 47/54).
Postula
a
ilustre
defensora
pública,
preliminarmente, a nulidade da decisão, vez que não observado o
disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, nulidade do
procedimento disciplinar, eis que não concluído no prazo e por manifesto
cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ante a ausência do
agravante, na oitiva das testemunhas; no mérito, por atipicidade da
conduta e/ou falta de prova, a absolvição; alternativamente, a
desclassificação para falta média (fls. 1/14).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 58/70), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024863-33.2019.8.26.0041 -Voto no 41353
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça, afastada as
preliminares, manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 79/89).
É o relatório.
A agravante Regiane Pereira Abreu não participou da
audiência de instrução no procedimento administrativo, oportunidade
em que foi tomado o depoimento das testemunhas. Não foram indicadas
razões, que deram motivo a ausência do agravante.
O feixe de garantias, que está compreendido no
devido processo legal, tem incidência na execução da pena, obrigando ao
intérprete da lei a cada momento observar seus efeitos.
Ora, no momento em que se trata de bem
indisponível, como é a liberdade, não é possível prescindir da presença
da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF).
Na execução penal, deve ter lugar a ampla defesa,
compreendida na vertente da autodefesa, ou seja, a possibilidade do
condenado interferir pessoalmente no convencimento do juiz, seja através
do direito à presença, seja através do direito à audiência. Compreendida,
ainda, na vertente da defesa técnica, a exigir a participação de
profissional habilitado para cuidar dos interesses do condenado (Ada
Pellegrini Grinover - Anotações Sobre os Aspectos Processuais da Lei de Execução
Penal, p. 15/23; Antonio Magalhães Gomes Filho - A defesa do Condenado na
Execução Penal, p. 38/46 - in Exeução Penal, Lei n. 7210, de 11 de julho de
1984, coord. Ada Pellegrini Grinover e Dante Busana, série Estudos Jurídicos
n. 3, Max Limond, 1987).
Assim, num primeiro plano, ao se admitir a
colheita da prova oral sem a presença do sentenciado, violada está a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024863-33.2019.8.26.0041 -Voto no 41353
4
garantia da ampla defesa. Num segundo plano, estará comprometida a
garantia do contraditório, se coarctado o direito do sentenciado de
participar efetivamente da produção da prova, quer através da defesa
técnica, quer através da presença efetiva ao ato processual.
Trata-se de imputação que acarreta gravíssima
consequência. Não há possibilidade de dar validade à prova oral sem a
participação efetiva do agravante.
Não se discute que o procedimento para apuração de
falta disciplinar tem natureza administrativa, nos termos dos artigos 47,
59 e 60, da Lei de Execução Penal, ainda que caiba ao juiz da execução
penal assegurar a observância das garantias constitucionais.
Tanto
assim

que

são
impostas
sanções
disciplinares de cunho administrativo.
Assim, cassam-se os efeitos da decisão que
determinou a anotação de falta grave no roteiro de penas, anulada a
sindicância administrativa, que deve ser renovada, assegurado o direito
de participação do agravante, acompanhado de defensor, na oitiva das
testemunhas.
Diante do exposto, por maioria de votos, cassaram
os efeitos da decisão que determinou a anotação de falta grave, anulada
a sindicância administrativa, que deve ser renovada, assegurada a
efetiva participação da defesa, vencido o segundo juiz que afastava a
nulidade.
desa. Angélica de Almeida
relatora